Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. VALOR ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu da partilha imóvel situado em área rural, sob o fundamento de irregularidade fundiária e ausência de título formal de propriedade. O agravante requer a reinclusão do bem no inventário, alegando posse legítima e valor econômico do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir na partilha de bens direitos possessórios sobre imóvel irregular, titularizado pelo autor da herança, com valor econômico comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse é direito hereditário transmissível, devendo constar nas primeiras declarações do inventário, conforme o art. 620, IV, “g”, do CPC.
4. A exclusão do bem contraria o Princípio da universalidade da herança (art. 1.784 do CC), que impõe a inclusão de todos os bens deixados pelo falecido, independentemente da formalização dominial.
5. A documentação constante dos autos comprova a posse exercida pelo autor da herança, legitimando a inclusão do imóvel no espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível a inclusão, na partilha de bens, de direitos possessórios sobre imóvel irregular, desde que titularizados pelo autor da herança e dotados de valor econômico”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.206, 1.784, 2.022; CPC, arts. 620, IV, “g”, 669.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946709, AI 0738975-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 03/12/2024.